Tribunal: STF
Processo: Rcl 82848
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Inexistência de contrato escrito entre as partes. Reexame de fatos e provas. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico a todos os fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão.